Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Gabinete do Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Número do processo: 0740235-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE: RAFAEL VICTOR DOS SANTOS LOPES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de revisão criminal ajuizada por RAFAEL VICTOR DOS SANTOS LOPES, em face do Acórdão no 1258049, proferido pela 3a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que, em decisão unânime, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora requerente, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto. A referida decisão colegiada manteve a condenação do revisionando, por incursão no delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e reduziu a pena corporal do ora requerente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado. No mais, conservou-se a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do Proc. no 0719632-35.2019.8.07.0001 ou 2017.01.1.059618-9. O aresto restou assim ementado, in verbis: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. POUCA QUANTIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DECOTADA. I - O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Preliminar rejeitada. II - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantém-se a condenação imposta em primeira instância. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. IV - Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a existência de diversas denúncias anônimas, a apreensão de variedade de drogas (cocaína e maconha), acondicionadas em porções individuais, bem como balança de precisão e dinheiro trocado, bem assim a existência de condenação do réu por idêntica conduta (tráfico de drogas), transitada em julgado, informa que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio ilícito e não ao mero uso pessoal. V - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. VI - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". VII - No caso dos autos, embora a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína) seja especialmente nociva, a quantidade é considerada de pequena monta - 8g (oito gramas), o que não justifica a majoração da pena-base. VIII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1258049, 07196323520198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O requerente ampara a sua pretensão no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a Sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos; II - quando a Sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial de pena. Nas razões da presente ação revisional, a Defesa argumenta que foi julgada procedente, à unanimidade, a Revisão Criminal (autos no 0700794-13.2020.8.07.0000), desclassificando a conduta imputada à Rafael Victor, para aquela tipificada no art. 28 da Lei no 11.343/2006, com a declaração da extinção da punibilidade. Assim, modificou-se a condenação originária proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (autos no 2017.01.1.059618-9). Diante disso, cai por terra a reincidência específica que foi, posteriormente, utilizada na condenação proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF (autos no. 0719632- 35.2019.8.07.0001), tanto para majorar a pena como para impedir a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Em face de tais fatos, a Defesa pleiteia, LIMINARMENTE, que seja suspensa a Execução Penal no 0407449-63.2019.8.07.0015, em trâmite na d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, colocando o revisionando RAFAEL VICTOR DOS SANTOS LOPES em liberdade até o trânsito em julgado da presente Revisão Criminal. Para tanto, alega, em síntese, que “a demora na resolução da presente questão jurídica, fatalmente implicará no surgimento de danos ainda maiores e quiçá irreversíveis à MANUTENÇÃO DO CÁRCERE de pessoa que possui direito à liberdade”. (ID 19651848, pág. 06 – grifos no original). E, no MÉRITO, requer que seja julgada procedente a ação revisional, a fim de se desconsiderar a condenação do requerente nos autos de no 2017.01.1.059618-9, proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, facultando ao revisionando o instituto previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11. 343/2006 (tráfico privilegiado) na ação penal aqui reexaminada (0719632-35.2019.8.07.0001). O feito foi instruído com cópia da r. sentença condenatória, do v. acórdão e de outros documentos essenciais para a análise da ação. É o relatório. Decido. Inicialmente importa salientar que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham de modo a não deixar margem a qualquer dúvida, conforme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não demonstrado o alegado constrangimento ilegal decorrente de sentença condenatória mantida pelo Tribunal por unanimidade de votos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121); PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu, hipóteses não confirmadas no caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184); AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (Acórdão 952471, 20160020126358 RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381). Na hipótese, a concessão de liminar em sede de revisão criminal com a finalidade de sobrestar o início da execução da pena já transitada em julgado somente pode ocorrer quando, de plano, ficar clara a ocorrência de vícios graves derivados da sentença condenatória ou a superveniência de provas irrefutáveis da inocência do condenado. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Com efeito, não restou demonstrado, de plano, nos autos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não sendo caso de dano irreversível. Ora, não há comprovação de que o acórdão vergastado tenha contrariado texto expresso da lei penal, ou de que tenha, de fato, apresentando-se completamente contrário à evidência das provas dos autos. Pelo contrário, de acordo com a decisão colegiada atacada, não subsistiam circunstâncias capazes de autorizar a diminuição especial da pena, inexistindo, então, elementos que apontem para excepcionalidade e, ao mesmo tempo, autorizem ou justifiquem a concessão de liminar em sede de Revisão Criminal. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o pleito liminar visando suspender ou alterar os efeitos da condenação penal, trata-se de medida excepcional quando se vislumbra a existência de erro jurisdicional flagrante e grave, o que, em uma análise perfunctória, não parece ser o caso. Ademais, os argumentos suscitados pela Defesa não justificam, de plano, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, isto porque que demandam um exame profundo dos autos originais que resultaram na condenação sofrida e agora guerreada pelo requerente. Nesse contexto, percebe-se que o tema em epígrafe é bastante complexo e exige julgamento colegiado, com amplo exame probatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a Defesa a fim de que junte aos autos eletrônicos o comprovante do trânsito em julgado da Revisão Criminal no 0700794-13.2020.8.07.0000, acordão no 1253742, proferido pela e. Câmara Criminal desta Corte de Justiça, sob pena de não conhecimento da presente ação. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator